Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708387-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HAROLDO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que julgou extinta a obrigação relativa à parcela incontroversa diante do pagamento da requisição de pequeno valor. Verifico que o Distrito Federal insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos honorários sucumbenciais "incontroversos", sob o fundamento de que como o autor suscitou prescrição, não há valores incontroversos, pois, se acolhida, extinguirá a execução como um todo. Daí porque, não existindo crédito incontroverso, não há falar no levantamento parcial de qualquer montante. Ocorre que, à primeira vista, a discussão quanto à ocorrência de parcela incontroversa encontra-se preclusa, pois decidida em 17.10.2024 e o Distrito Federal recolheu os valores referentes às requisições de pequeno valor (id 214840392, 225431173 e 225432540 dos autos originários). A decisão agravada, em análise perfunctória, não expõe razões de fato ou de direito quanto à natureza incontroversa de quantias, apenas atesta o recolhimento dos valores referentes às requisições de pequeno valor e ressalva a possibilidade de expedição de nova requisição de pequeno valor em relação aos valores controversos, o que indica a ausência de dialeticidade recursal. Os requerimentos de devolução dos valores ao Distrito Federal ou manutenção do depósito nos autos até o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, em análise prefacial, não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, o que importa em inovação recursal e supressão de instância. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da preclusão, da ausência de dialeticidade recursal e da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator